Tribunal: TJDFT
Processo: 0760536-76.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE REDUZIDA. COMPROVADA. ADEQUAÇÃO DA PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. REDUÇÃO DO VALOR FIXADO EM SENTENÇA. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de oferta de alimentos, na qual o juízo de origem fixou os alimentos definitivos em 170% do salário-mínimo. O recorrente pleiteia a redução do valor, sob o argumento de que o montante compromete sua subsistência e é incompatível com sua atual capacidade financeira, demonstrada nos autos por meio de quebra de sigilo fiscal e bancário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o valor fixado a título de pensão alimentícia respeita os princípios da necessidade do alimentando, da possibilidade do alimentante e da proporcionalidade entre ambos, e se é cabível sua redução com base na prova dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos juntados em sede de apelação e contrarrazões não foram conhecidos, por ausência dos requisitos legais previstos nos arts. 434 e 435 do CPC.
4. A obrigação alimentar decorre do poder familiar e deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme estabelecem o art. 229 da Constituição Federal, o art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente e o art. 1.695 do Código Civil.
5. As necessidades do alimentando, ainda que presumidas, devem ser demonstradas com razoabilidade e proporcionalidade ao padrão socioeconômico familiar, sendo legítima a atuação judicial para decotar despesas superestimadas.6. A prova documental colhida, especialmente a quebra do sigilo bancário e fiscal do apelante, revelou movimentação financeira incompatível com o valor fixado na sentença, evidenciando sua limitação contributiva e justificando a revisão do valor fixado.
7. A genitora, detentora da guarda, já contribui com os alimentos in natura, de modo que a pensão deve ser ajustada à realidade do alimentante, sem comprometer sua própria subsistência.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir a pensão alimentícia ao valor correspondente a 1 (um) salário-mínimo vigente.
Tese de julgamento:
1. A fixação da pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, sendo admitida a sua redução quando comprovada, por prova idônea, a incapacidade financeira do alimentante.
2. A quebra de sigilo bancário e fiscal constitui meio legítimo de prova para apuração da real capacidade contributiva em ações de alimentos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; ECA, art. 22; CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, arts. 434 e 435.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos nos 1981602, 1983337, 1930461, 2007295, 2015349, 1686494.